Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703458-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: IASMIN SOUSA DE ARAUJO, SAMAGNA SOUSA DE ARAUJO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme certificado ao ID 25619730, o mandado de intimação da parte agravada não foi cumprido em razão da sua não localização no endereço informado. Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual das agravadas, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator